Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702802-09.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA MAGNOLIA SOUSA SILVA MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARIA MAGNOLIA SOUSA SILVA MIRANDA , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71183969/70826968). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator